Tribunal: TJDFT
Processo: 0007547-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007547-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: A. K. A. N. RECORRIDO : M.P.D.F.T. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamente nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INTEGRAL. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. I - Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às filmagens e às condições em que ocorreram os fatos, demonstram que o entorpecente apreendido destinava-se à difusão ilícita. II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso. III - Configuradas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as circunstâncias devem ser integralmente compensadas. IV - A reincidência e os maus antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, explicar com clareza as razões do seu inconformismo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em se de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 413 e 415, ambos do CPP, porque porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (REsp. 1477005/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003